Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. ENCOMENDA ENTREGUE COM EMBALAGEM VIOLADA E FALTANDO PRODUTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. DESATIVAÇÃO DA CONTA POR PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
3. Na hipótese, alegou o autor que em 26/8/2021 adquiriu na plataforma da requerida o produto Xbox One Fat, Kinect, Controle e Cabos, mas na entrega a embalagem estava visivelmente violada e não constava o videogame. Informou que entrou em contato com a empresa que após análise dos fatos concluiu que a entrega foi realizada corretamente e suspendeu sua conta na plataforma, impossibilitando seu acesso às suas faturas no banco Mercado Pago e, por consequência, teve seu nome inscrito em cadastro de devedores.
4. A despeito das alegações, a escassez do acervo probatório não permite inferir que o produto Xbox não constava do pacote. Caberia ao autor apresentar fotografias da embalagem supostamente violada, contendo apenas os itens acessórios do videogame.
5. Da mesma forma, não é possível inferir que foi indevida a inscrição de seu nome no cadastro de devedores diante da ausência de comprovação de que tenha efetuado o pagamento do produto na sua integralidade.
6. Além disso, na contestação e no recurso o recorrente Mercado Pago alegou e o autor não negou que a conta foi suspensa porque “Em 2021, o Réu decidiu pela suspensão da Parte Autora uma vez que foram encontradas irregularidades que iam de encontro aos Termos e Condições da ré, no sentido de recebimento de caixa vazia referente ao produto comprado com vendedores idôneos. Não suficiente, a Parte Autora foi alertada acerca do comportamento nocivo como medida educativa por parte do Réu, mas tendo reiterado na conduta foi impossível a adoção de outra medida que não a inabilitação, conforme previsto nos Termos e Condições:”.
7. A requerida é empresa gestora financeira do ramo de comércio eletrônico, que atua como intermediadora das operações de compra e venda, por meio de contrato, cuja cláusula 6.1.3 impõe ao contratante que violar a lei ou os seus termos e condições a sanção de suspensão, restrição ou desativação da conta, temporária ou definitivamente (ID 67160052, pág. 10).
8. Se os autos não estão instruídos com documentos que corroboram a irregularidade na entrega da mercadoria e o autor não impugnou a alegação de que violou as regras contratuais por mais de uma vez, é de se reconhecer que, tanto a suspensão, quanto a desativação definitiva da conta se inseriram no exercício de um direito por parte da Mercado Pago.
9. A escassez do quadro probatório, a inaptidão de convencimento das provas apresentadas e a ausência de verossimilhança das alegações inviabilizam a responsabilização da empresa requerida e, por conseguinte, sua condenação a reparar os danos sofridos pelo autor.
10. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
11. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e provido o recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos. Relatório em separado.
12. Recorrente Luís Felipe condenado a pagar as custas processuais e honorários fixados em R$500,00. Fica suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.
13. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.